Tribunal: TJDFT
Processo: 0741818-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741818-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MÁRCIO DE OLIVEIRA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. PATAMAR FIXADO. PRESERVA O MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE. EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MAJORAÇÃO INDEVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Penhora salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Majoração do patamar da penhora salarial para o pagamento de dívida ordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito de natureza não alimentar desde que observado o mínimo existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor (REsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF) 4. Plausível, portanto, o direito do agravante, assim como legítima a tutela liminarmente concedida em respeito ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. 5. A almejada majoração para o teto autorizado pela jurisprudência – 30% - não se justifica, ao menos no momento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese: A penhora salarial para o pagamento de dívida ordinária é possível desde que preservado o mínimo existencial ao devedor. Majoração indevida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 789 e 833, IV, EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. O recorrente aponta violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a majoração da penhora salarial do executado, a fim de que a instituição financeira tenha seu crédito satisfeito. Aduz que a regra da impenhorabilidade não é absoluta e admite mitigação na hipótese em que o quantum penhorado não interfere na dignidade e sobrevivência do devedor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, ao concluir pela impossibilidade de majoração da penhora salarial, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já decidiu a Corte Superior: “A Corte de origem assentou que as circunstâncias do caso concreto, verificadas à época do julgamento, autorizavam a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravado, pois tal proceder não comprometeria a subsistência do devedor. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso, implica deficiência de fundamentação, que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, o STJ já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003